Tribunal: TJES
Processo: 5007844-06.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007844-06.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NEUSA BERTONI
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

Recurso Inominado nos autos n° 5007844-06.2022.8.08.0014

Recorrente: MARIA NEUSA BERTONI

Recorrida: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4780220).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA NEUSA BERTONI
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)

que a sentença merece reforma;
b)
que a recorrente só realizou contato com a instituição financeira por meio eletrônico, razão pela qual as assinaturas dos contratos seriam inexistentes, fruto de falsificação;
c)
que o recorrido deve ser condenado a devolver, em dobro, os valores descontados da recorrente, desconstituir o débito objeto do contrato e indenizar pelos danos morais suportados;
d)
que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pela recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
,

se faz necessária a realização de perícia.

In casu
, a recorrente afirma que todas as informações e contatos foram feitos por meio eletrônico, de forma que ela não poderia ter assinado os documentos que constam na presente ação, apresentados pelo recorrido.

Dessa maneira, entendo não ser possível verificar a veracidade da afirmação e a (i)legalidade da contratação sem que haja a produção de prova pericial.

Assim, no caso em tela, a verificação da validade da assinatura da recorrente é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial, sobretudo porque, no caso dos autos, a recorrida nega ter entabulado tal negócio jurídico
1
.

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da parte ser beneficiada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, indicando a parte recorrente os motivos de fato e de direito que são objeto da irresignação recursal. -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

Restou claro que o banco recorrente, em vez de efetuar um simples empréstimo consignado, celebrou contrato de cartão de crédito lançando o débito diretamente na fatura, o que por sua vez gerou uma enorme vantagem ao fornecedor, vez que os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

Não há dúvidas de que a prática do banco é abusiva, visto que a contratação nesta modalidade é completamente desproporcional, além de tornar o empréstimo impagável em razão do consumidor ser enganado com um desconto em valor fixo no contracheque, enquanto a dívida do cartão de crédito cresce geometricamente.

Além disso, a alegação de que existe uma assinatura no contrato, não significa dizer que a questão foi devidamente esclarecida ao consumidor no momento da contratação.

Com relação ao dano moral, segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Sendo assim, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.